Tribunal: TJMT
Processo: 1004049-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004049-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE MORAIS - CPF: 157.554.281-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE - CPF: 106.900.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS. AUTONOMIA DAS GARANTIAS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO PELA TOTALIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o prosseguimento da execução contra devedores solidários, mesmo após a homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal. Os embargantes suscitam a existência de omissões no julgado quanto à aplicação dos efeitos da recuperação judicial sobre os coobrigados e à limitação do valor da execução, buscando rediscutir matérias já enfrentadas pela decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter o prosseguimento da execução em relação aos coobrigados, não obstante a concessão da recuperação judicial ao devedor principal e a novação da dívida no plano homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente o alcance dos efeitos da recuperação judicial sobre os coobrigados, destacando que, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005, os credores conservam seus direitos e garantias em relação a fiadores, avalistas e demais obrigados de regresso.

5.

A decisão embargada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 581 e Tema 885) e deste Tribunal, no sentido de que a novação decorrente da recuperação judicial não se estende aos coobrigados, que respondem pela integralidade da dívida.

6.

Não há omissão quanto à possibilidade de prosseguimento da execução contra os coobrigados nem quanto à impossibilidade de limitar o valor executado, sendo a solidariedade reconhecida em conformidade com o art. 275 do Código Civil.

7.

A pretensão dos embargantes se revela como inconformismo com o conteúdo da decisão, o que é inadequado na via dos embargos de declaração, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ.

8.

Ainda que não haja pronunciamento específico sobre cada argumento apresentado, o acórdão é considerado devidamente fundamentado se oferece razões suficientes para a formação do convencimento, não se exigindo resposta pormenorizada a todas as teses invocadas.

9.

O prequestionamento das matérias foi atendido com a oposição dos embargos, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, inexistindo, portanto, negativa de vigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução em face dos coobrigados, fiadores ou avalistas, que permanecem responsáveis pela integralidade do crédito, dada a autonomia das garantias pessoais.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando a decisão embargada estiver suficientemente fundamentada.

3.

A simples discordância da parte com a fundamentação adotada no julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade.

4.

O prequestionamento das teses jurídicas se aperfeiçoa com a interposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

LEONARDO DE MORAIS CARVALHO
e
RICARDO DE MORAES CARVALHO
opôs Embargos de Declaração em id. 289876867, alegando a existência de omissões no acórdão de id. 287258863, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes.

Os Embargantes suscitam o cabimento do recurso para fins de prequestionamento, de modo a subsidiar posterior recurso direcionado aos Tribunais Superiores.

Afirmam que o acórdão recorrido foi omisso quanto à análise do pedido de suspensão da execução em face dos coobrigados durante o período de cumprimento do plano de recuperação judicial, matéria que diverge do conteúdo analisado no precedente citado pela decisão impugnada (AI n. 1008838-29.2023.8.11.0000).

Sustentam que o pedido de suspensão da execução está expressamente previsto no plano de recuperação judicial aprovado e homologado, e que tal medida visa evitar o comprometimento do soerguimento da empresa, bem como o pagamento em duplicidade da dívida, tanto pelos devedores principais em recuperação quanto pelos coobrigados no feito executivo, o que violaria o art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

Apontam que houve omissão em relação à análise do precedente invocado pelos Recorrentes.

Aduzem que há necessidade de limitação do valor da execução apenas ao montante que exceder o valor novado no plano de recuperação judicial, de modo a prevenir o risco de pagamento em duplicidade. Essa tese encontra respaldo em precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os quais determinam o prosseguimento da execução em face dos coobrigados somente sobre o valor que sobejar ao montante novado.

Argumentam que o acórdão impugnado afronta o disposto no artigo 926 do Código de Processo Civil ao deixar de observar jurisprudência pacificada desta Corte, bem como o artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do mesmo diploma legal, por não enfrentar argumentos relevantes para a solução da controvérsia e ignorar precedentes judiciais aplicáveis ao caso.

Assim, requerem o acolhimento do Recurso com efeitos infringentes para:

1. Sanar a omissão quanto a análise da tese aviada pelos Embargantes – a necessidade de suspensão da Execução frente as coobrigadas durante o período de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. 1.1) Considerando que o saneamento do vício apontado tem o condão de modificar o conteúdo da conclusão do julgado, requer-se o provimento do Agravo de Instrumento, com o acolhimento do pedido, determinando que a execução permaneça suspensa em face das coobrigadas durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial pelos devedores principais, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1850287/SP) e, em observância ao disposto no art. 47 da Lei no. 11.101/2005.

2. Sanar a omissão quanto a análise da tese aviada pelo Embargante – necessidade de limitação do valor da execução ao que exceder o montante novado no Plano de Recuperação Judicial. 2.1. Considerando que o saneamento do vício apontado tem o condão de modificar o conteúdo da conclusão do julgado, requer-se o provimento do Agravo de Instrumento, com o acolhimento do pedido, determinando o prosseguimento da execução em face das coobrigadas se limite ao montante que exceder o valor novado na recuperação judicial dos devedores principais; Caso assim não se considere, como que não concordamos e consideramos tão somente em homenagem aos debates e, visando seja suprida omissão e realizado do prequestionamento necessário

3. Emitir pronunciamento jurisdicional expresso sobre o prosseguimento da execução em face das coobrigadas no valor integral da dívida à luz dos precedentes deste TJMT (AI 1018468- 46.2022.8.11.0000, AI 1021841-85.2022.8.11.0000, APL 0012806-27.2013.8.11.0003 e AI 1004597-75.2024.8.11.0000) e do teor do art. 926 do CPC, a fim de segui-los ou de demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Caso essa Corte Estadual entenda pela manutenção do v. Acórdão nos termos em que proferido, reque-se, ao menos, que haja expressa manifestação acerca dos dispositivos legais suscitados pela parte (artigos 489, 926 e 1.022, todos do CPC, e artigo 47 da Lei 11.101/2005), inclusive e especialmente para fins de prequestionamento dos temas versados, postulação suficiente a demonstrar que não se mostram protelatórios os embargos de declaração.

Contraminuta acostada em id. 291958891.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentarem suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Em que pese à insurgência recursal, o artigo 49, §1o da Lei 11.101/05, “Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No mesmo sentido, a Súmula 581 do STJ dispõe que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, a concessão da recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento e nem induz à suspensão das ações e execuções ajuizadas em desfavor de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Inclusive, esta Câmara quando da análise do Agravo de Instrumento n. 1008838-29.2023.8.11.0000, interposto em face da decisão que homologou com ressalvas o plano de recuperação judicial do Grupo Monte Alegre (que inclui a Devedora principal), consignou expressamente a possibilidade de prosseguimento das execuções em face dos coobrigados e devedores solidários em geral, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO SEM RESSALVAS – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – SUPRESSÃO DE GARANTIAS – VEDAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 885 - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Embora a assembleia geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei no. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei. Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.
O art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.
Desse modo, conclui-se que, em que pese os efeitos da recuperação judicial
, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não lhes aproveita. Não há se falar na possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores e nem de supressão das garantias, pois estes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende as modificações feitas no plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos.
(...). (N.U 1008838-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023). (Destaquei).

Nesse contexto, ainda que as deliberações constantes do Plano de Recuperação Judicial consignam eventual supressão das garantias quanto aos coobrigados e devedores solidários ou mesmo que prevejam a suspensão das ações contra tais pessoas, não se mostra razoável que estas alcancem àqueles Credores que não anuíram com tal disposição, como é o caso da Agravada.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ–
SUPRESSÃO INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO
– VERBA HONORÁRIA – MÍNIMO LEGAL – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (avalistas).
2. As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências previstas no §1o do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do(a) recuperando(a) conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. 3. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.
Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. (...). 6. Recurso desprovido. (N.U 1008409-73.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – COMPENSAÇÃO CRÉDITO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)
. 2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. 3 - Deve ser afastado o item 5.7 do plano, que estabeleceu a possibilidade de compensação de eventuais créditos havidos com seus credores. (TJ-MT 10160218520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.
(TJ-MT 10399826820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

Assim, não há que se falar em suspensão da Execução na forma pleiteada pelos Recorrentes.

No que concerne ao pedido de limitação do valor da execução, a pretensão também não merece prosperar.

Ainda que tenha ocorrido a novação da dívida em face da Recuperanda, isso não obsta o prosseguimento da Execução pelo valor integral em desfavor dos devedores solidários e coobrigados em geral.

Registra-se que o artigo 275 do Código Civil prevê que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MOVIDA EM FACE DO AVALISTA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 581/STJ. AVAL. AUTONOMIA. NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. EFEITOS. INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS. ART. 49, § 1o, E ART. 59, CAPUT, DA LEI 11.101/05.
AVALISTA. RESPONSABILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA GARANTIDA.
1. Execução ajuizada em 31/3/2011. Recurso especial interposto em 17/5/2023. Autos conclusos à Relatora em 19/12/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir (I) se a execução movida contra o garantidor deve ser suspensa em razão da recuperação judicial do devedor principal e (ii) se o avalista da recuperanda responde pela integralidade da dívida garantida ou se deve ser considerado o deságio do crédito relacionado no quadro-geral de credores.3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581/STJ) .4. "O aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar" (REsp 1 .560.576/ES, Terceira Turma, DJe 23/8/2016).5. Mediante a prestação do aval, o avalista contrai obrigação, de natureza solidária e autônoma, de efetuar o pagamento de valor materializado em título de crédito devido pelo avalizado. Em razão de sua autonomia, a existência, a validade e a eficácia do aval não estão ligadas à da obrigação avalizada. Assim, ainda que por algum motivo o credor esteja impedido de exercer sua pretensão em face do avalizado, a obrigação do avalista não será afetada. Da autonomia também decorre que eventuais situações que beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista. 6. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, de modo expresso, que os "Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso" (art. 49, § 1o). Já o art. 49, caput, do mesmo diploma legal estabelece que, sem prejuízo das garantias, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido.
7. Assim, não sendo os garantidores da dívida destinatários da novação operada a partir da homologação do plano de soerguimento do devedor principal, permanecem eles obrigados ao pagamento da integralidade da dívida, se e quando forem acionados pelo credor.
Doutrina. Precedente.8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2129985 SP 2023/0364257-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024). (Destaquei).

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial. Coobrigados. Prosseguimento da execução. Totalidade do crédito. Possibilidade. (...). III. Razões de decidir 3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra devedores solidários, avalistas e fiadores, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 581 e pelo Tema Repetitivo 885.
4. A autonomia da garantia prestada em favor do crédito exequendo permite que os coobrigados respondam integralmente pelo débito, sem restrições impostas pelo plano de recuperação judicial do devedor principal.
5. A decisão agravada contraria precedentes do STJ e do TJMT, que asseguram o direito do credor de executar os coobrigados pela totalidade do crédito, preservando-se a possibilidade de comunicar eventual quitação nos autos da recuperação judicial para evitar duplicidade de pagamento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido.
Reformada a decisão agravada para permitir o prosseguimento da execução contra os coobrigados em relação à totalidade do crédito exequendo. Tese de julgamento: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução em desfavor de coobrigados, avalistas e fiadores pela totalidade do crédito, dada a autonomia das garantias prestadas."
(...). (N.U 1027151-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS RECUPERANDOS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 885 - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. (...). Nesse sentido, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Nesta trilha, andou bem a MMa Juíza a quo ao negar o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois a recuperação judicial, prevista na Lei no. 11.101/2005,
não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme se extrai de seu artigo 49, § 1o. Por esta razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente.
Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor. (...). (N.U 1016727-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SOBRE O SALDO DA DÍVIDA NOVADA – COOBRIGADOS AVALISTAS QUE DEVEM RESPONDER INTEGRALMENTE PELA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Na condição de avalistas, tanto os corréus da execução, quanto o excipiente, ora agravado, assumiram todas as obrigações da empresa em recuperação judicial, de forma solidária e integral, o que, portanto, mantém hígida a execução, independentemente da novação de parte do crédito no feito recuperacional.
(N.U 1009149-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023). (Destaquei).

Ademais, não há que se cogitar de qualquer relação de prejudicialidade entre a recuperação judicial e a ação de execução que justifique a suspensão desta última em relação aos devedores solidários. A execução poderá seguir regularmente contra o devedor solidário e caso a credora Exequente receba algum valor no âmbito da recuperação judicial, bastará informar nos autos da execução. (...) - sic – id. 287258863.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pelos recorrentes, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018).

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025